Tribunal: STF
Processo: Rcl 54043
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Direito Constitucional. Reclamação. Liberdade de expressão e informação. Remoção de conteúdo publicado em blog de notícias.



1. Reclamação ajuizada para impugnar decisão judicial que determinou a remoção de matéria jornalística publicada em blog que expunha que dono de estabelecimento comercial é investigado por suposta agressão a cliente.



2. Violação à autoridade do precedente formado na ADPF 130, no qual o Supremo Tribunal Federal ressaltou a excepcionalidade da intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões.



3. Caso em que (i) o título da matéria deixa claro que se trata de fato em investigação, (ii) o texto contém apenas os relatos das partes envolvidas e (iii) o próprio blog de notícias ofereceu espaço para o exercício do direito de resposta.



4. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.



5. Reclamação julgada procedente.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Emílio José Santos Gusmão e BG Comunicações em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais em Ilhéus/BA (Autos nº 0004565-08.2022.8.05.0103), que determinou, em caráter liminar, a remoção de matéria jornalística veiculada pelo autor em seu portal de notícias (“Blog do Gusmão”), relativa a suposta agressão física cometida pelo ora beneficiário contra uma cliente de seu estabelecimento comercial. 



    2. Segundo a petição inicial, o portal de notícias “Blog do Gusmão” (http://www.blogdogusmao.com.br/) é um periódico eletrônico dirigido por Emílio José Santos Gusmão, ora reclamante. Ele afirma que, no exercício de sua função, publicou a matéria intitulada “Dono de Espetinho de Ilhéus é investigado por suposta agressão física a uma cliente; vítima teve o nariz quebrado”. Indica que a publicação aborda o registro de ocorrência policial feito pela vítima, registra que “um exame de imagem (tomografia) constatou uma fratura no nariz (no septo nasal)” e narra sumariante os fatos. Afirma que, na mesma matéria, apresentou a contraversão defendida pelo estabelecimento comercial e por seu representante. Expõe ainda que, na sequência, publicou outra matéria com a finalidade exclusiva de expor nota de esclarecimento produzida pelo próprio interessado.



    3. O reclamante alega que, apesar de ter dado oportunidade para o direito de resposta, a pessoa jurídica (empresário individual) ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual alegou uso indevido da imagem e do nome empresarial do estabelecimento, além de suscitar possíveis danos morais e patrimoniais. 



    4. A decisão reclamada fundamentou a determinação de remoção da matéria do blog de notícias nos seguintes termos:



    No caso em comento, pugna a parte autora pela retirada da notícia veiculada pelo Réu, citando seu pseudônimo, nome e fotografia de seu estabelecimento comercial, alegando que a mesma tem lhe trazido danos patrimoniais, abalo da credibilidade, diminuição significativa da clientela e transtornos de ordem moral. O direito de livre expressão à comunicação, conquanto previsto na Constituição Federal, não pode ser considerado ilimitado e absoluto, pelo que não se permite seja exercido de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias, sendo vedado qualquer ação que importe lesão à honra, à reputação de outrem. O direito de livre expressão à comunicação, conquanto previsto na Constituição Federal, não pode ser considerado ilimitado e absoluto, pelo que não se permite seja exercido de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias, sendo vedado qualquer ação que importe lesão à honra, à reputação de outrem. No caso em comento, entendo necessário que a matéria seja retirada do site, visto que a sua permanência na forma como postada poderá causar danos irreparável ou de difícil reparação ao autor. Destarte, com respaldo no artigo 300 do CPC, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, razão pela qual, DETERMINO que a parte ré, dentro do prazo de 02 (dois) dias, a contar da ciência desta decisão, EXCLUA a postagem objeto da lide, onde cita a parte Autora e seu estabelecimento comercial, conforme se vê nos documentos acostados aos autos, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento, calculados até o limite de alçada dos Juizados Especiais.



    5. O reclamante alega que a referida decisão viola a plena liberdade de imprensa, em afronta à autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência do pedido formulado na reclamação, para confirmar a liminar e cassar em definitivo a decisão que determinou a retirada da publicação.



    6. Em cognição sumária, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, restabelecendo a publicação suprimida. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A Secretaria Judiciária certificou a ausência de manifestação do órgão reclamado.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação.



    8.  É o relatório. Decido.



    9. Conforme assentei na decisão liminar, a Constituição de 1988 incorporou sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão e de informação, tendo incluído textualmente, no rol de direitos e garantias fundamentais, as liberdades de manifestação do pensamento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, o acesso à informação e a vedação à censura (arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220, caput, da Constituição).



    10. De longa data, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem reconhecido o caráter preferencial da liberdade de expressão na Constituição brasileira, por ser elemento essencial para (i) a manifestação da personalidade humana, (ii) a democracia, por propiciar a livre circulação de informações, ideias e opiniões e (iii) o registro da história e da cultura de um povo. Isso significa que, em situações de conflito com outros direitos, o afastamento dessa garantia constitui medida excepcional, sendo o ônus argumentativo atribuído a quem sustenta o direito oposto. Por essa razão, o STF atribui eficácia transcendente aos motivos determinantes da decisão proferida na ADPF 130, reconhecendo a possibilidade de ajuizamento direto de reclamação constitucional para assegurar a liberdade de expressão. Há inúmeros precedentes na linha do acolhimento de pedidos dessa natureza [1].



    11. Na ADPF 130, a Corte reconheceu a não recepção em bloco da Lei de Imprensa do Regime Militar e a vedação constitucional à censura, como regra geral. Esta a decisão invocada como paradigma na presente Reclamação. Seguem transcritos trechos da ementa:



    [...] 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. (...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    (…) 



    3. (…) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (…) Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação.



    (…) 



    8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era ‘livre’ (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de ‘plena’ (§ 1º do art. 220).  Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado ‘núcleo duro’ da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. (…) Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição (…). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa.



    [...].



    12. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos no Direito Constitucional. Dediquei estudo específico ao tema[2], em que defendi que oito critérios precisam ser considerados nas ponderações entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, quais sejam: (i) a veracidade dos fatos; (ii) a licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) a personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) o local do fato; (v) a natureza do fato; (vi) a existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) a existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) a preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Tais critérios foram acolhidos pela jurisprudência do STF para a análise de casos concretos que revelem conflitos entre a liberdade de expressão e o direito à intimidade.



    13. Na espécie, a matéria jornalística está amparada nas versões apresentadas pelos envolvidos e em registro de ocorrência. Não se trata, portanto, da divulgação deliberada de informação que se sabe falsa. Pelos mesmos motivos, há que se reconhecer a licitude dos meios empregados na obtenção das informações. Ademais, o fato noticiado constitui conduta criminosa supostamente praticada contra cliente de estabelecimento comercial por seu titular, o que revela a existência de interesse público em sua divulgação. A pessoa investigada é proprietária do estabelecimento onde teriam ocorrido os fatos divulgados e, em tal qualidade, presta serviços à população em geral.



    14. No presente caso, também merecem destaque as seguintes circunstâncias: (i) o título da matéria deixa claro que se trata de fato em investigação; (ii) o texto contém apenas os relatos das partes envolvidas, sem juízo de valor quanto à culpabilidade do suposto agressor; (iii) o próprio blog de notícias ofereceu espaço para o exercício do direito de resposta, tendo publicado, poucos dias após a divulgação da matéria, nota de esclarecimento com conteúdo elaborado pelo titular do estabelecimento em que a conduta teria sido praticada.



    15. Por esses motivos, entendo que a decisão reclamada violou a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto. Na mesma linha o parecer ministerial, cuja ementa transcrevo abaixo:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 130. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE POSTAGEM JORNALÍSTICA NOTICIANDO FATO ORIUNDO DE OCORRÊNCIA POLICIAL, SEM JUÍZO DE VALOR QUANTO À CULPABILIDADE DO SUPOSTO AGRESSOR. ESPAÇO PARA DIREITO DE RESPOSTA. PROIBIÇÃO DE CENSURA NO SISTEMA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. - Reclamação que deve ser julgada procedente.



    16. Pelas razões expostas, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0004565-08.2022.8.05.0103). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.  



Ministro Luís Roberto barroso



Relator 



Notas:



    [1] Ver, e.g.: Rcl 18.638-MC e Rcl 18.687, sob a minha relatoria; Rcl 18.735 e Rcl 18.746-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 18.566-MC, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 18.290, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 16.434-MC, Rel. Min. Rosa Weber, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; Rcl 18.186-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski, no exercício da Presidência; e Rcl 11.292-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    [2] Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação, In: Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129.